Tribunal: TJSP
Processo: 2178343-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Voto no 10736 - Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios com pedido subsidiário de arbitramento dos honorários. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Assistência judiciária gratuita que deve ser voltada para aqueles que são realmente desprovidos de recursos. Acerto da decisão hostilizada. Observância do

Ementa:
Voto no 10736 - Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios com pedido subsidiário de arbitramento dos honorários. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Assistência judiciária gratuita que deve ser voltada para aqueles que são realmente desprovidos de recursos. Acerto da decisão hostilizada. Observância do disposto no art. 8o do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Voto no 10807 - Agravo interno. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela recursal. Agravo de instrumento julgado. Perda do objeto do agravo interno. Precedente jurisprudencial. Agravo interno prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2178343-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BENTO
JR
ADVOGADOS
LTDA.,
são
agravados
ITALIAN
PRINT
DECORAÇÕES E ACABEMENTOS LTDA e SERGIO AUGUSTO CATALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178343-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10807
2
Voto no 10736 - Agravo de instrumento no 2178343-86.2020.8.26.0000
Voto no 10807 - Agravo Interno no 2178343-86.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Bento Jr Advogados Ltda.
Advogado: Gilberto de Jesus da Rocha Bento Junior
Agravado: Italian Print Decorações e Acabementos Ltda
Agravado: Sergio Augusto Cataldo
Comarca: Foro Central Cível 6a Vara Cível Proc. no 1124081-34.2019.8.26.0100
Voto no 10736 - Agravo de Instrumento. Ação de cobrança
de honorários advocatícios com pedido subsidiário de
arbitramento dos honorários. Justiça gratuita. Indeferimento.
Ausência de comprovação da necessidade de concessão do
benefício. Assistência judiciária gratuita que deve ser
voltada para aqueles que são realmente desprovidos de
recursos. Acerto da decisão hostilizada. Observância do
disposto no art. 8o do CPC. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Voto no 10807 - Agravo interno. Insurgência contra decisão
que indeferiu a tutela recursal. Agravo de instrumento
julgado. Perda do objeto do agravo interno. Precedente
jurisprudencial. Agravo interno prejudicado. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do MM.
Juízo da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital que, nos autos da ação
de cobrança de honorários advocatícios com pedido subsidiário de arbitramento dos
honorários no 1124081-34.2019.8.26.0100, indeferiu os benefícios da assistência
judiciária em favor da autora.
Afirma, a agravante, que não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais dessa demanda, aduzindo que a pessoa jurídica amarga
prejuízos reiterados em sua operação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178343-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10807
3
Sustenta que a decisão guerreada afronta o princípio do acesso à justiça,
vez que fora demostrado cabalmente que no momento não dispõem de recursos para
arcar com qualquer despesa extraordinária, sendo que a não concessão do benefício
resultaria em um impacto substancial ainda maior na renda da agravante, pois no
momento atual, encontra-se em dificuldades devido a pandemia do COVID-19.
Requereu, portanto, o provimento do recurso para que lhe fossem
concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo e ausente de preparo, por se tratar de pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita.
Dispensada a contraminuta, em razão da não citação da parte adversa.
Contra a decisão desta relatoria que indeferiu a tutela recursal, a
agravante interpôs agravo interno.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso de agravo de instrumento não comporta provimento e o agravo
interno não pode ser conhecido, vez que prejudicado.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. A Banca Advocatícia pode suportar custas iniciais devidas
ao Estado de São Paulo, pois: a) registra saldos bancários sempre
positivos (fls. 82/88); b) movimenta dezenas e até centenas de
milhares de reais por mês (fls. 84 e 87)."Importante assinalar que o
serviço judicial sempre tem custo e, na hipótese de concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita, esse custo era suportado: a) por todos
os contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo, pois o
orçamento da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de
valores, formados por impostos, do Governo do Estado de São Paulo;
b) por todos os demandantes que pagam a taxa judiciária, nas ações
em trâmite da Justiça Comum Estadual, pois 30% desse tributo é
repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para integrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178343-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10807
4
o Fundo Especial de Despesa" (TJSP- Agravo de Instrumento n.
2266569-38.2018.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, j.
07/01/2019, rel. Desembargador JOÃO PAZINENETO destaque no
original).
Indefiro a gratuidade e assino 15 dias para a parte autora comprovar
recolhimento das custas iniciais, da taxa previdenciária relativa ao
instrumento de mandato e da verba tendente à citação das rés. Int.”
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a
assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas processuais.
O Código de Processo Civil de 2015, prevê no artigo 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
É dever do Magistrado aferir, em cada caso, com base nos elementos
colocados à sua disposição, se as condições da parte são compatíveis com a alegada
hipossuficiência, a fim de que possa decidir pela concessão ou não do benefício,
conforme preceitua o artigo 99, §2°, do CPC, in verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
No caso em tela, embora a agravante tenha trazido aos autos toda a sorte
de documentos e argumentos atinentes a dificuldade financeira por que passa, o
entendimento dessa Câmara é o de que nem toda empresa que tenha um passivo
negativo faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Não fosse assim, a maioria das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178343-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10807
5
empresas num país em crise fariam jus à gratuidade.
Ora, se a agravante possui expressivo endividamento, conclui-se que se
trata de empresa que movimenta muitos recursos, de forma que, mesmo que
endividada, possui fluxo de caixa capaz de comportar, no mínimo, custas e despesas
processuais.
À vista destas considerações, não parece justo carrear ao Estado a
obrigação de arcar com as custas e despesas processuais de uma empresa que
nitidamente consegue acomodá-las em seu fluxo de caixa.
Ressalte-se que não é suficiente apenas a alegação e comprovação de
dificuldades financeiras, fazendo-se necessária a comprovação de que o pagamento
de custas e honorários acarretarão a inviabilidade empresarial, o que não se verifica
in casu.
Com respeito aos entendimentos contrários, a decisão agravada se insere
num contexto de resistência à banalização do nobre instituto da gratuidade judiciária
que deve, sim, ser concedido à pessoa jurídica, dadas condições de comprovada
necessidade, com vistas a se evitar a corriqueira busca de blindagem contra ônus
sucumbencial.
O equilíbrio contábil deve ser buscado e conquistado com boa
administração e competição ética e saudável, e não às custas do Estado, que deve ser
seletivo na concessão do benefício. Essa, a base de decisões como a impugnada pelo
agravante.
Vários são os julgados deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - Decisão de Primeiro
Grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteada pela
empresa locatária, sob o fundamento de que não foi demonstrada sua
condição de hipossuficiência Posicionamento "a quo" acertado -
Embora seja possível a concessão de assistência judiciária gratuita
às pessoas jurídicas, é necessário o exame do caso concreto -
Ausência de prova inequívoca quanto à insuficiência de recursos e
efetiva necessidade do benefício, a qual poderia ter sido juntada aos
autos a qualquer momento, independentemente de concessão de prazo
para tanto Indeferimento mantido. (...) - Recurso desprovido,
sentença mantida. (TJSP; Apelação 0068227-85.2013.8.26.0002;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178343-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10807
6
Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/03/2015; Data de Registro: 10/03/2015).
Enfim, não há critérios específicos a serem utilizados pelo Magistrado ao
conceder ou não a gratuidade judicial. Por esta razão, deve observar as disposições
contidas no artigo 8o do Código de Processo Civil:
“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e
a eficiência”.
Vale lembrar ainda que, após a não concessão da tutela recursal, a
agravante foi intimada a recolher as custas processuais devidas, e o fez às fls.
117/119 dos autos principais, situação essa incompatível com a benesse pretendida.
Nestas condições, de acordo com os elementos constantes dos autos, não
se infere que a agravante detenha requisitos para lograr os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Por fim, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a
decisão que indeferiu a tutela recursal, visto que, uma vez julgado o recurso
principal, a insurgência contra a decisão monocrática do relator perdeu objeto, dada a
substituição da decisão monocrática pelo acórdão.
Vejamos julgado nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA-DE-
AÇÚCAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
PRINCIPAL.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO. Processado o agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178343-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10807
7
e submetido a julgamento seu mérito, fica prejudicado o agravo
interno contra decisão monocrática que negou a concessão de
efeito suspensivo formulada no recurso principal. (TJSP; Agravo
Interno 2232886-44.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araújo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro: 19/02/2018)
III Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de
instrumento e NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator